Tribunal: TJDFT
Processo: 0735536-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra decisão que conheceu e negou provimento aos recursos de agravo de instrumento manejado pelas partes, mantendo a decisão recorrida que reconheceu a impossibilidade de compensação entre os veículos e o valor do débito executado, bem como determinou a devolução dos veículos aos legítimos proprietários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição e obscuridade na decisão embargada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há contradição no acórdão embargado, pois o acórdão foi claro ao concluir pela impossibilidade de compensação entre os veículos oferecidos como garantia da dívida e o valor do débito executado, uma vez que não há nos autos qualquer contrato de cessão assinado pelos legítimos proprietários dos veículos.
4. Não há obscuridade na decisão, pois o acórdão embargado destacou que não houve violação à coisa julgada, considerando que a parte autora não recebeu eventual valor dos veículos, diante da inexistência de qualquer vínculo jurídico entre o credor, os bens e seus legítimos proprietários.
5. A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir matéria já decidida, configurando-se como tentativa de reavaliação do mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir matéria já decidida, configurando-se como tentativa de reavaliação do mérito”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.